Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-75.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-75.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: LETICIA BARRETO COUTINHO

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTES ANUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. EXCLUSÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Araci contra sentença parcialmente favorável à servidora LETICIA BARRETO COUTINHO, em Ação de Cobrança, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão no cumprimento do reajuste anual previsto no art. 37, X, da CF, nos exercícios de 2015 a 2020, bem como a condenação ao pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito às diferenças salariais de todos os anos pleiteados, retroativas a 1º de janeiro de cada exercício, e condenou o Município ao pagamento de adicionais, honorários advocatícios e demais consectários. O Município apelou alegando prescrição quinquenal, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
quanto aos adicionais, e ausência de direito subjetivo à indenização. A apelada apresentou contrarrazões, com requerimentos de integração da sentença, sem interposição de recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 10 de março de 2017; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade configura julgamento extra petita; (iii) determinar se a revisão geral anual, com índices fixado por leis municipais, gera direito subjetivo ao recebimento das diferenças salariais retroativas à data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal alcança as parcelas vencidas antes de 10 de março de 2017, data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.

O pedido de exibição do LTCAT não se confunde com pleito condenatório ao pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade. A sentença, ao deferir esses adicionais sem requerimento expresso na inicial, violou os artigos 141 e 492 do CPC, incorrendo em julgamento
extra petita
, o que impõe a declaração de nulidade parcial da decisão.

Dos elementos dos autos infere-se que as Leis Municipais que fixaram os índices de revisão anual não foram aplicadas a partir da data-base legal (1º de janeiro), conforme determina a Lei Municipal nº 172/2014 e o art. 96-A da Lei Orgânica Municipal, caracterizando descumprimento normativo e ensejando o pagamento das diferenças entre a data-base e a efetiva aplicação dos reajustes.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças decorrentes da inobservância da data-base não viola a Súmula Vinculante nº 37, pois não representa fixação judicial de aumento, mas mero cumprimento das leis locais de reajuste já aprovadas.

Os pedidos formulados nas contrarrazões da apelada, que pretendem reforma ou integração da sentença, não foram veiculados por recurso próprio (recurso adesivo), tornando inviável sua apreciação por meio de contrarrazões, conforme art. 997, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

Configura julgamento extra petita a condenação ao pagamento de verbas não requeridas de forma expressa na petição inicial, impondo-se a nulidade da parte excedente da sentença.

Havendo lei municipal que fixe data-base para revisão geral anual, os reajustes concedidos posteriormente devem retroagir a essa data, gerando direito subjetivo ao pagamento das diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 141, 492, 997, §2º; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 172/2014; Lei Orgânica do Município de Araci, art. 96-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, RE nº 565089; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000038-42.2017.8.26.0505, Rel. Des. Marrey Uint, j. 19.06.2018; TJ-GO, RI nº 5550286-25.2018.8.09.0051, Rel. Juiz Roberto Neiva Borges, j. (data não informada).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000353-75.2022.8.05.0014, da Comarca de Araci, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ARACI
e Apelado
LETICIA BARRETO COUTINHO.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA